Tribunal: TCU
Processo: 007.719/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4307/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.719/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Rossetto da Luz (XXX.182.929-XX); Bettina Augusta Amorim Bulzico Battaglin (XXX.268.949-XX); Flavia Bozza Martins (XXX.764.659-XX); Francisco de Assis do Rego Monteiro Rocha Junior (XXX.297.949-XX); Jean Pierre Guinapo Franco Marques de Sousa (XXX.211.579-XX); Mariana Haviaras (XXX.910.389-XX); Talita Costa de Oliveira Almeida (XXX.226.769-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.